Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-98.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS DA REQUERIDA MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADA - OMISSÃO SUPRIDA - MATÉRIA RESTANTE DE CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS DA REQUERIDA MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADA - OMISSÃO SUPRIDA - MATÉRIA RESTANTE DE CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A